Tribunal: TJPA
Processo: 0001883-54.2014.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001883-54.2014.8.14.0089

APELANTE: FRANCISVALDO DE SOUZA FERREIRA, MARCIANO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ONDE FOI OUVIDA A VÍTIMA, PROVA CONDENATÓRIA DOS AUTOS, PREJUÍZO CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para acolher a preliminar de ausência de defesa técnica na audiência de instrução, onde foi ouvida a vítima, prova condenatória dos autos, prejuízo configurado, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por FRANCISVALDO DE SOUZA FERREIRA e MARCIANO OLIVEIRA GONCALVES, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Noticia a peça acusatória que no dia 09 de setembro de 2014, por volta de 09h, a vítima JOEL FERREIRA PALHETA caminhava pela esquina da Rua Vala, ocasião em que foi abordada pelo ora denunciado, que se fazia acompanhar de dois nacionais conhecidos por “GUILI” e “CRIS”, que é filho do senhor conhecido por “PERIQUITO”, os quais lhe pediram dinheiro para comprar vodka.

Ao negar a entrega de qualquer valor, a vítima foi levada para um sítio, espancada e mediante violência subtraíram a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

FRANCISVALDO DE SOUZA FERREIRA e MARCIANO OLIVEIRA GONCALVES foram denunciados e condenados pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). ID 7559237.

Apelaram pleiteando, preliminarmente, reconhecer a nulidade absoluta na audiência de instrução realizada, em ofensa ao devido processo legal, com amparo no artigo 5º, inciso LIV da CF/88 e artigos 212, parágrafo único, c/c o art. 405, §1º e, ainda, alicerçado no art. 564, inciso III, alíneas “c”, “d”, “l”, e IV, todos do CPP e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões a representante do Ministério Público manifestou-se pela conhecimento e nulidade dos atos praticados desde a audiência de instrução e julgamento, em razão do cerceamento de defesa apontado em sede recursal (ID 11588644).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, e nulidade dos atos praticados desde a audiência de instrução e julgamento, em razão do cerceamento de defesa apontado em sede recursal. Caso não seja este o entendimento da Corte, que seja julgado no mérito, improvidos (ID 12100285).

É o relatório. Os autos forma revisados.

A ser encaminhado a julgamento no Plenário Virtual.

DESA. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Reatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A preliminar de AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO em que foi ouvida a vítima, deve ser acatada, como passo a analisar.

De acordo o termo de audiência de instrução (ID 7559261), foi registrada a ausência do representante dos acusados, ocasião em que foi solicitada a “retificação de papeleta” para que constasse o advogado Hélyton Feitosa Pinto como patrono dos acusados.

Analisando os autos, percebe-se o equívoco na intimação do defensor, pois, no ID 24471568 – Processo de 1º Grau, o advogado Hélyton Feitosa já havia sido nomeado como defensor dativo, bem como já fora solicitado, ID 7559260, que constasse o nome do advogado Hélyton Feitosa Pinto nas futuras publicações, e não mais o nome da advogada Solange do Socorro Pereira Jardim.

Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 12100285):

“De análise, conforme termo de audiência de instrução (ID 7559261), realizada no dia 08.10.2015, a vítima Joel Ferreira Palheta foi inquirida, inobstante a ausência do advogado dativo Hélyton Feitosa, representante dos acusados.”

Sendo assim, o causídico não foi intimado para comparecimento na audiência de instrução e julgamento na qual foi ouvida a vítima, o que configura cerceamento de defesa.

É sabido que o direito de defesa do réu engloba a autodefesa e a defesa técnica. Esta última, por sua vez, além de obrigatória, comporta a garantia de livre escolha do réu do profissional que entenda ser o mais capacitado para defendê-lo no processo.

Sendo assim, havendo advogado constituído nos autos, deverá este, obrigatoriamente, ser intimado para comparecimento aos atos processuais, apenas sendo admissível a nomeação de defensor ad hoc, caso o causídico habilitado nos autos injustificadamente deixe de atender aos termos da intimação.

O cerceamento de defesa consiste em nulidade absoluta, não comportando digressões acerca de eventual prejuízo comportado pelo réu, uma vez que ele é presumido pela sistemática legal vigente

Ao analisar a sentença condenatória, verifico que a mesma foi fundamentada, exclusivamente, no depoimento da vítima, em juízo (ID 7559283),
verbis:

“
A
autoria delituosa
está consubstanciada nas declarações prestadas em juízo pelo ofendido.

A vítima confirmou, em juízo, suas declarações prestadas na fase de investigação policial, resumidamente que, estava retornando de um restaurante, ocasião na qual fora abordada por GUILIA e MARCIANO. Este lhe pediu a quantia de R$ 10,00 (dez) reais. Quando se preparava para pegar a quantia que estava dentro de seu bolso, MARCIANO encostou uma faca bem próximo do peito do depoente. GUILIA, por sua vez, desferiu um soco no supercílio esquerdo do ofendido e lhe deu outro murro no rosto, ocasião na qual MARCIANO aproveitou para subtrair a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais de seu bolso e a chave do quarto o qual o depoente estava hospedado. Que foi agredido por três pessoas, mas não conhecia o outro agressor. Que não recuperou os bens subtraídos.

As demais testemunhas de acusação em nada contribuíram para o deslinde da causa.

As testemunhas de defesa foram abonatórias, não presenciaram os fatos e em nada contribuíram para o deslinde da causa.

Em seus interrogatórios em juízo, os réus negaram os fatos afirmados na peça acusatória...”

Como podemos observar, anteriormente, a única prova dos autos foi baseada no depoimento da vítima, ocorrida sem a presença do advogado dos apelantes, que nem sequer foi intimado para o ato, além de que não foi nomeado nenhum Defensor Público ou ad hoc para participar da audiência de instrução, o que comprova o efetivo prejuízo para os recorrentes, além de grave afronta ao devido processo legal.

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria,
verbis:

“Na espécie, contudo, embora as intimações relacionadas à apelação da defesa tenham se dado de forma válida, a ausência de intimação do único advogado que, nas circunstâncias dos autos, estaria apto a atuar no feito, enseja o reconhecimento do cerceamento à defesa do sentenciado e o prejuízo causado com o trânsito em julgado da condenação, pelo que é de rigor a sua anulação (e de todos os atos a ele relacionados), com a intimação da defesa atual para a realização de novo julgamento do recurso de apelação, inclusive com a regularização da representação processual para que a defesa recém nomeada possa exercer de forma ampla o seu munus. 4. Provimento do agravo regimental. Anulação do trânsito em julgado da condenação operada em desfavor do agravante. Realização de novo julgamento do recurso de apelação, inclusive com a regularização da representação processual. (AgRg no HC n. 697.427/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)”

Em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e acolho a preliminar de nulidade absoluta, haja vista, que ficou configurada o prejuízo aos apelantes, face a ausência de defesa técnica na audiência em que foi ouvida a vítima, única testemunha do caso em concreto.

Por ser questão impeditiva da análise do mérito, deixo de analisa-lo.

Isto posto, decreto a nulidade do presente processo desde a audiência de instrução em que foi ouvida a vítima, para que relate novamente os fatos, na presença da Defesa Técnica dos apelantes. Posteriormente, que o processo siga os trâmites legais. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/03/2023